Tribunal: STF
Processo: RE 1506444
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. ATO REGULAMENTAR QUE MODIFICA CARGA HORÁRIA PRÉ-DEFINIDA. PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. DEVER DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO REMUNERATÓRIO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE AOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA. SUBMISSÃO A REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO OFICIAL. 



    - Nos termos do art. 19, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 58/2003, o ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse para a Administração; situação que afasta a pretensão de recebimento da hora extraordinária, e, por conseguinte, impõe a reforma do julgado (doc. 6, p. 1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37, XV, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedado o aumento da jornada de trabalho de servidor público sem a correspondente elevação da remuneração.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 660.010 RG/PR (Tema 514 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 



    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas (DJe 19/2/2015 — grifei).



    Por oportuno, cito ainda julgados nos quais a referida orientação foi aplicada a casos como o ora em análise:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público do Poder Judiciário. Majoração de jornada de 6 para 7 horas diárias. Ausência da correspondente retribuição remuneratória. Violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração de honorários (RE 1.123.287 AgR/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/5/2020 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.188.671 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/8/2019 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM CORRESPONDENTE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO POSTULADO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a ampliação de carga horária dos servidores públicos do Poder Judiciário Estadual, sem o correspondente aumento da remuneração, afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do decidido no ARE 660.010-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 154, oportunidade em que se firmou a orientação, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.187.209 AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/4/2021 — grifei).



    Por fim, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a garantia da irredutibilidade de vencimentos também se aplica aos servidores ocupantes de cargos em comissão e funções do confiança, consoante se observa nas seguintes decisões:



    Ementa: [...]



    6. ARTIGO 23, § 1º, PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 6.1. Irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. Procedência ao pedido tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, §1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido. 6.2. A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública (ADI 2.238/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/9/2020 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE OPÇÃO. OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A decisão agravada alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a irredutibilidade de vencimento dos servidores, prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal se aplica também às funções de confiança e cargos em comissão exercidos por servidores efetivos. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, acerca da ocorrência de decesso remuneratório, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 518.956 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/10/2015 — grifei).



    No mesmo sentido, reporto-me aos seguintes julgados: RE 1.255.323/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/4/2021; RE 1.408.670/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/11/2022; RE 1.305.209/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/1/2021; e RE 997.744/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2017.



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 37, XV, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal de Justiça da Paraíba proceda a novo julgamento de acordo com o entendimento firmado no Tema 514 da Repercussão Geral, afastada a possibilidade de elevação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento remuneratório. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator